Tribunal: STF
Processo: RHC 59841
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-23
Data de publicação: 1982-04-23

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO, SUPERADO POR OUTROS ACTOS PROCESSUAIS, EM AÇÃO
CRIMINAL, NÃO AUTORIZA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE "HABEAS CORPUS".
O CERCEAMENTO DE DEFESA, ALEGADO EM AÇÃO DE "HABEAS CORPUS", E DE
SER PROVADO, PARA SER CONSIDERADO.
RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS", A QUE SE NEGA PROVIMENTO.